Tribunal: STF
Processo: HC 216674
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental (eDOC.53) interposto contra decisão monocrática que, tornou sem efeito a decisão anterior, mas manteve a concessão da ordem, em menor extensão, “a fim de determinar ao Juízo de origem que reanalise a tese pelo impetrante deduzida, à luz das balizas traçadas no HC 180.421-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.12.2021, determinando, se ainda não transitada em julgado a ação penal respectiva, a intimação da(s) vítima(s) para manifestar eventual interesse em representar contra os acusados no prazo de 30 dias, sob pena de decadência, nos moldes do previsto no art. 91 da Lei 9.099/95 c/c o art. 3º do Código de Processo Penal” (eDOC.46) 



     



    No presente recurso, sustenta que as ações penais relacionadas na origem ainda não transitaram em julgado, de modo que “mostrado o equívoco levantado pelo Ministério Público Federal, aguarda-se seja dado provimento ao presente agravo, para que a decisão de reconsideração seja afastada, mantendo a decisão anteriormente proferida, para os fins e efeitos nele colimados, como medida de Justiça.” 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    A PGR em parecer assim se pronunciou quanto a matéria ora debatida: 



    “A decisão agravada não merece reparos, sendo certo que a impugnação do Agravante não é conflitante com os fundamentos da decisão agravada, no sentido da concessão da “ordem de habeas corpus, em menor extensão, a fim de determinar ao Juízo de origem que reanalise a tese pelo impetrante deduzida, à luz das balizas traçadas no HC 180.421-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.12.2021, determinando, se ainda não transitada em julgado a ação penal respectiva, a intimação da(s) vítima(s) para manifestar eventual interesse em representar contra os acusados no prazo de 30 dias, sob pena de decadência, nos moldes do previsto no art. 91 da Lei 9.099/95 c/c o art. 3º do Código de Processo Penal.” (fls. 590) 



    Afirmou o agravante que nem todas as ações pelas quais respondeu pelo crime de estelionato transitaram em julgado, tendo inclusive ressaltado a existência de decisões recentes proferidas em apelações (nºs. 0004613- 95.2016.8.26.0004 e 0003621-58.2016.8.26.0288) acerca da retroatividade do art. 171, § 5º, do Código Penal, com a redação dada pela Lei nº 13.964/2019. 



    Se assim for, a decisão impugnada atendeu ao seu pleito, cabendo-lhe tão somente requerer ao Juízo de primeiro grau o implemento do que decidido pelo eminente Relator, ou seja, a intimação das vítimas para que manifestem o interesse em representar. 



    Há, portanto, ausência de interesse recursal, já que, uma vez existam, de fato, sentenças que não transitaram em julgado, a ordem concedida no presente writ impõe ao Juízo de origem a “intimação da(s) vítima(s) para manifestar eventual interesse em representar contra os acusados no prazo de 30 dias, sob pena de decadência, nos moldes do previsto no art. 91 da Lei 9.099/95 c/c o art. 3º do Código de Processo Penal”, nos exatos termos em que pediu o agravante” (eDOC.62).



    Efetivamente, como bem consignou a PGR, verifica-se na irresignação da parte recorrente a ausência da necessidade e utilidade da prestação jurisdicional, uma vez que a sua pretensão já foi, de todo modo, atendida, já que a concessão da ordem, em verdade, fora mantida pela decisão monocrática de eDOC.39. É dizer, se realmente as ações penais originárias não transitaram em julgado, como aduz, a ordem já concedida as contempla. 



    Assim, ausente interesse recursal, o recurso não deve ser conhecido. Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. RECLAMAÇAO. REQUISITOS. PRAZO. REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 766.347-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 8.11.2018).



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental, diante da falta de interesse recursal, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, c/c art. 21, §1° do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de agosto de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente